Tribunal: STF
Processo: HC 113604
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. Medida socioeducativa. Princípio da insignificância. Aplicação. Matéria originalmente suscitada, em habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça. Pedido não conhecido. Impossibilidade de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instância. Seguimento negado ao HC. Precedentes. 



    Não pode conhecido, pelo Supremo Tribunal Federal, pedido de habeas corpus em que se deduz matéria originalmente suscitada, noutro habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, sem que este tenha conhecido daquela.